Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. REITERAÇÃO DA PESQUISA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível o pedido de consulta no sistema SISBAJUD na modalidade de repetição programada – teimosinha, quando constatado o decurso de prazo razoável, o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração na capacidade financeira do executado.
2. Na hipótese dos autos, a última pesquisa promovida nos autos por meio do sistema SISBAJUD ocorreu há cerca de 8 (oito) meses, revelando-se incabível o pedido de reiteração da busca patrimonial, tendo em vista a ausência de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada e a ausência de elementos acerca de eventual mudança na situação econômica do executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.